Tribunal: STF
Processo: RE 1510928
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO EM PROCEDIMENTO COMUM. COFINS. AUTUAÇÃO POR NÃO INCLUIR E POR EXCLUIR RECEITAS ORIUNDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. ESTORNO DE VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS. PROCEDIMENTO NÃO AMPARADO PELAS NORMAS DE REGÊNCIA. REJEITADAS AS ALEGAÇÕES DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E DA SENTENÇA RECORRIDA. HONORÁRIOS. ADEQUAÇÃO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.



    1. A demandante foi autuada por não ter incluído na base de cálculo da COFINS as receitas oriundas de prestação de serviços nos meses de agosto a dezembro de 2002; e por ter excluído da base de cálculo da COFINS as receitas oriundas de prestação de serviços nos meses de março a agosto e de outubro a dezembro de 2003.



    2. Em sede de recurso administrativo, a 3ª Turma Ordinária da 4ª Câmara do CARF pontuou que a contribuinte efetuou indevido estorno de variações cambiais passivas, porque tal procedimento não é previsto na legislação.



    3. Quanto à alegação de o Juízo de primeiro grau não ter se pronunciado sobre as decisões do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça mencionadas pela demandante, cabe pontuar que, sem perder de vista que o julgador não precisa rebater todos os argumentos aduzidos pelas partes a fim de fundamentar a sua decisão nos limites da demanda, no caso concreto foi registrado na sentença que “a despeito da inconstitucionalidade proclamada pelo STF em relação ao alargamento da base de cálculo do PIS e da COFINS, com o advento da EC 20/98, que alterou o art. 195, I, "b" da CRFB/88, houve o advento de permissivo para que a variação monetária fosse tributada (...)”. O Juízo a quo também tratou da mudança de critério jurídico do lançamento inicial, não tendo sido necessário desenvolver fundamentação específica acerca da decisão do STJ mencionada pela autora (REsp 1.130.545/RJ).



    4. No que se refere à questão de fundo, o débito referente ao procedimento administrativo 18471.001442/2005-13 não trata simplesmente da cobrança de valores da COFINS relacionada a variações cambiais, haja vista também cuidar de lançamento confessado pela autora pela via da compensação tributária.



    5. Acerca da tese de o lançamento tributário ser nulo em razão de o CARF ter alterado para exclusão de variações monetárias passivas o critério jurídico adotado pelo agente que fez o lançamento, que apontou a exclusão e a não inclusão de receitas de serviços da base de cálculo da COFINS, o que se verifica é que o Órgão Recursal administrativo manteve o valor referente aos lançamentos de receitas de serviços da autora relacionados à COFINS e considerou todas as receitas no período, não sendo constatado alteração na essência das infrações apuradas.



    6. Quanto ao procedimento adotado pela demandante (inclusão de receitas da prestação de serviço na base de cálculo da COFINS, com posterior redução pela via do estorno da variação monetária), tal sistemática não encontra amparo nas normas que regem a matéria. A apelante lançou mão do exercício arbitrário das próprias razões no sentido genérico, procurando submeter o Fisco ao que considera ser o seu direito de proceder conforme a sua conveniência e não segundo as regras estabelecidas no ordenamento jurídico.



    7. A redução da base de cálculo da COFINS nos termos realizados é prática antijurídica passível de autuação. A conduta indevida da apelante já havia sido mencionada pela Administração quando examinou a sua impugnação, pontuando que “conforme farta explicação deste voto, os elementos de despesa não são dedutíveis da contribuição em pauta, inexistindo, pois, ilegalidade do presente lançamento.”



    8. A variação cambial passiva, merece nota, não é hipótese de exclusão da base de cálculo da COFINS. Nesse sentido o §2º do art. 3º da Lei 9.718/98. A alegação da recorrente de o Juízo singular ter desconsiderado “por completo a decisão do STF, julgando improcedente a ação anulatória, em detrimento da realidade jurídica e fática provada nos autos” não se sustenta, porque a sua pretensão de obter da Jurisdição a chancela de procedimento estranho às normas legais que definem as sistemáticas que os contribuintes devem obedecer junto ao Fisco é antijurídica, cabendo sublinhar que a decisão da Suprema Corte mencionada na apelação não se traduz em autorização para a redução da base de cálculo da COFINS.



    9. Nem mesmo a recorrente procurando direcionar o foco da matéria tratada nos autos para a análise da constitucionalidade do § 1ª do art. 3º da Lei 9.718/98 altera o fato de ter procedido de forma não permitida pela legislação ao reduzir a base de cálculo da contribuição. A antijuridicidade da sua conduta independe do dispositivo legal invocado. A própria jurisprudência oferecida na apelação, no bojo do item 33, dispõe que: “a despeito de as variações cambiais negativas não se sujeitarem à tributação, a sua exclusão da base de cálculo da COFINS não encontra respaldo legal".



    10. No que tange aos honorários advocatícios arbitrados na primeira instância, merece acolhimento o pedido da apelante para redução do seu percentual, fixado no patamar máximo legal de 10% sobre o valor da causa. De fato, como pondera a recorrente, não se extrai nenhum elemento ou circunstância a justificar a percepção de verba honorária em patamar superior ao mínimo legal, haja vista que a solução da lide se deu em tempo não muito longo e não apresentou grau de complexidade elevado.



    11. Cabível, portanto, a redução para o percentual mínimo previsto no CPC (8% sobre o valor da causa), com incidência de 8% sobre o valor apurado, a título de honorários recursais.



    12. Apelação parcialmente provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, LIV e LV; 37; 93, inciso IX; e 150, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente